Tribunal: STF
Processo: RE 1403442
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 55 DA LEI 9.605/1998. ART. 2º DA LEI 8.176/1991. EXTRAÇÃO DE BASALTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1 .Comete crime de usurpação o agente que, de forma livre e consciente, explora matéria-prima pertencente à União sem autorização do órgão competente.



    2. Não existe controvérsia neste Tribunal que a pesquisa, lavra ou extração de basalto sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida, é preenchedora da elementar do art. 2º da Lei nº 8.176/91 recurso mineral, o qual integra o patrimônio da União.



    3. Comete o crime ambiental tipificado no art. 55 da Lei nº 9.605/98 quem executa pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida.



    4. A materialidade dos crimes está comprovada mediante provas documentais e técnicas.



    5. O dolo exigido para configuração das condutas é o genérico, consistente na vontade livre e consciente de produzir bens ou explorar matéria-prima pertencente à União (art. 2º da Lei nº 8.176/91), extraindo recursos minerais (art. 55 da Lei nº 9.605/98) sem a devida autorização e licença competentes. No caso, evidenciado pela conduta dos acusados de relegar a obtenção das licenças exigidas para a extração de basalto sem cuidar se elas já haviam sido concedidas antes de começar a lavra, somado ao fato de terem desenvolvido antes atividade no ramo da cerâmica, que sabido demanda licenças similares.



    6. Comprovada a materialidade, a autoria e o dolo, mantém-se a condenação dos réus às penas do artigo 2º da Lei 8.176/91 e do artigo 55 da Lei 9.605/98.



    7. Apelação criminal improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente